Tribunal: TJSP
Processo: 1022155-63.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de que foi surpreendida com desconto indevido no seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de que foi surpreendida com desconto indevido no seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu. A indenização foi fixada em R$5.000,00 e se mostra adequada para a reparação dos danos sofridos. Sentença mantida.

TERMO INICIAL DOS JUROS. Sentença que fixou da data do arbitramento. Pretensão de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Nas condenações ao pagamento de indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada neste aspecto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.